Tribunal: TCU
Processo: 033.679/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer acompanhamento de atos e ações na aplicação de recursos federais repassados ao município para medidas excepcionais de enfrentamento à Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação da Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus - Covid-19 - do Congresso Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1.conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.2 autorizar a realização de fiscalização na modalidade relatório de inspeção, nos termos do art. 240 do Regimento Interno do TCU, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, com o objetivo de verificar a correta utilização de recursos destinados pela União para enfrentamento da pandemia da Covid-19 e disponibilizados por meio da Portaria GM/MS 1.666/2020 do Ministério da Saúde, especificamente quanto aos recursos repassados por esse município à Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goytacazes/RJ; 9.3.encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus - Covid-19 - do Congresso Nacional, informando que o prazo para conclusão da fiscalização de que trata o subitem anterior é de até 180 dias a contar da data de autuação do processo (23/9/2020), ou seja, até 22/3/2021, podendo ser prorrogado por até noventa dias, se houver motivo que justifique a medida, e que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, será dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; e 9.4.restituir o processo à SecexSaúde para a adoção das providências a seu cargo.